Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714308-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS, VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo WALTER RESENDE COSTA JUNIOR (exequente), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 154176159 – p. 1 dos autos principais) que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (Processo n.o 0716279-55.2022.8.07.0009), determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo Modelo/Marca: HONDA/HR-VEXL CVT; Placa: PAM5B62; Chassi: 93HRV2870GZ142410 ao depósito público, bem como de intimação da parte executada para apresentar eventual impugnação, na forma do art. 841 do CPC, a ser cumprido no endereço indicado no Id. 145136018 dos autos principais. Ademais, esclareceu que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser apresentado mediante incidente distribuído em autos apartados. Em análise detida dos autos, observa-se que a parte exequente, ora recorrente, pretende na presente demanda, que seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica com a consequente inclusão no polo passivo da execução de duas empresas que, conforme sua narrativa, seriam utilizadas pela executada em abuso de direito caracterizado por confusão patrimonial, assim como a realização de arresto de valores em contas bancárias titularizadas por essas pessoas jurídicas e a penhora de automóvel pertencente a uma delas. No entanto, compulsando os autos principais, verifica-se que após interposição do presente agravo de instrumento, a parte ora agravante apresentou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em autos apartados (processo no 0706260-53.2023.8.07.0009), tendo sido, inclusive, determinada a suspensão dos autos principais, consoante depreende-se da decisão disposta no Id. 158378826 – pp. 1/2 dos autos principais. Nesse contexto, diante da informação de que já está tramitando o devido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em autos apartados (processo no 0706260-53.2023.8.07.0009), já tendo sido inclusive apreciado pedido de tutela e determinada a citação da parte requerida (Id. 156941579 – pp. 1/3 dos autos no 0706260-53.2023.8.07.0009), em atenção ao art. 10 do CPC, bem como em observância aos princípios da economia processual e da celeridade processual, intime-se a parte agravante para manifestar se ainda possui interesse no presente recurso. Intime-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora